Tribunal: TJDFT
Processo: 0017764-20.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017764-20.2006.8.07.0001 APELANTE: ESPOLIO DE EDNALVA PEREIRA CRUZ REPRESENTADO POR VALÉRIA PATRÍCIA PEREIRA CRUZ VIANA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REPRESENTANTE: VALERIA PATRICIA PEREIRA CRUZ APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ESPOLIO DE EDNALVA PEREIRA CRUZ REPRESENTADO POR VALÉRIA PATRÍCIA PEREIRA CRUZ VIANA REPRESENTANTE: VALERIA PATRICIA PEREIRA CRUZ DESPACHO Tendo em vista a extinção do processo de inventário 2011.01.1.206326-8, intime-se o espólio de Ednalva Pereira Cruz, na pessoa do seu advogado, para que indique os herdeiros da autora para fins de habilitação no feito (CPC 313, § 2o, II). Brasília, 06/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR